Tribunal: TJDFT
Processo: 0738167-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738167-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES AGRAVADO: MARCELO DE ARAUJO MELO - MELO AUTO CENTER - ME - CNPJ: 19.180.005/0001-71 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por KELCIE SIMONE LACERDA BENEVIDES contra ato decisório proferido pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial (n. 0039562-22.2015.8.07.0001) manejada por MARCELO DE ARAUJO MELO - MELO AUTO CENTER - ME em desfavor da agravante, decisão nos seguintes termos: “1. Nada a prover em relação ao pedido formulado no ID 171199027, tendo em vista que a penhora salarial decorre de decisão emanada da segunda instância (ID 151549812), devendo lá ser postulada a revisão. 2. Ficam as partes intimadas para tomarem ciência da documentação acostada no ID 167300262, que comunicam a efetivação da constrição. 3. Esclareço que, devido à alta demanda do Cartório Judicial Único, só será deferido o levantamento de quantia decorrente da penhora salarial a cada três depósitos. Aguarde-se a realização dos pagamentos.” - ID 171326786 dos autos de origem. A agravante sustenta que “O presente feito é singular, na medida que determinou a penhora de salário para pagar a verba honorária, destacando-a da EXECUÇÃO PRINCIPAL, seja contrariando a regra do art. 833 do CPC e, sobretudo, privilegiando o acessório em detrimento do principal.” - ID 51169034, p. 2. Alega que “Primeiro, o tema de penhora exclusivamente para pagamento dos honorários deve ser objeto de julgamento e, segundo, a r. decisão agravada afastou por completo determinação do Superior Tribunal de Justiça de sobrestamento dos feitos em face do REPETITIVO RESP 1.954.380 e 1.954.382 da lavra do Ministro VILLAS BOAS CUEVA.” - ID 51169034, p. 3. Diz que “A r. decisão afirma que a questão de desconto salarial para pagamento de honorários foi decidida pelo Tribunal e, portanto, não haveria mais o que se questionar. Contudo, trata-se de matéria de ordem pública e, portanto, não houve decisão para pagamento de todo o débito, mas exclusivamente de verba honorária, mesmo fazendo desmembramento do valor principal, o que é rotineiramente vedado pela jurisprudência.” - ID 51169034, p. 4. Afirma que “A r. decisão fere de morte o art. 833, IV do CPC, pois efetivamente existe sim a ofensa a dignidade humana, seja pela vedação legal desse tipo de procedimento (penhora de salário), seja pela impossibilidade de cumprir com as obrigações mínimas e necessárias do dia a dia do executada e de sua família, como pagamento da prestação da casa própria, energia, água e alimentação, estando dependendo de familiares.” - ID 51169034, p. 6. Ao final, requer: “a) a concessão de efeito suspensivo da r. decisão agravada ao presente recurso, determinando-se imediatamente a suspensão da penhora e desbloqueio dos valores com a imediata devolução para que a agravante possa cumprir com suas obrigações e viver com dignidade ou até que se julgue em definitivo o REPETITIVO pelo Superior Tribunal de Justiça relativo aos RESP 1.954.380 e 1.954.382 da lavra do Ministro VILLAS BOAS CUEVA; b) seja intimado o agravado/exequente na pessoa de sua advogada VANESSA DANIELLA PIMENTA RIBEIRO, OAB.DF no 53.379, nos termos do art. 1.016, IV do CPC; c) seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se a respeitável decisão agravada que determinou a penhora e bloqueio do percentual de 15% da remuneração da agravante, visto ser o salário impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC, bem como declare a impossibilidade de penhora de salário para garantia do juízo, até porque se houvesse autorização legal, estaria ela fora do limite estabelecida no vetado § 2o do art. 833 do CPC ou até que se julgue em definitivo o REPETITIVO pelo Superior Tribunal de Justiça relativo aos RESP 1.954.380 e 1.954.382 da lavra do Ministro VILLAS BOAS CUEVA; d) seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, reformando-se a respeitável decisão agravada que determinou a penhora e bloqueio do percentual de 15% da remuneração da agravante, visto ser o salário impenhorável nos termos do art. 833, IV do CPC, bem como destina-se ao pagamento do acessório em detrimento do principal em contrariedade a regra processual e, sobretudo, ao art. 233 do CCB. (...)” - ID 51169034, p. 15. Preparo regular (IDs 51169037 e 51169038). É o relatório. Decido. A agravante se insurge contra pronunciamento judicial pelo qual esclarecido não haver nada a decidir acerca de pedido de suspensão do desconto de valores em sua folha de pagamento, “tendo em vista que a penhora salarial decorre de decisão emanada da segunda instância, devendo lá ser postulada a revisão”. Efetivamente, a matéria referente à impenhorabilidade do salário, de fato, já foi definida pelo Tribunal e resta preclusa. Na origem, pela Decisão de ID 132164325 (autos de origem) do dia 25/7/2022, foi indeferido o pedido de penhora salarial formulado pelo exequente MARCELO DE ARAUJO MELO - MELO AUTO CENTER - ME. Contra referida decisão, o exequente interpôs o Agravo de Instrumento 0726487-28.2022.8.07.0000, recurso parcialmente provido para o fim de reconhecer a possibilidade de penhora de 15% (quinze por cento) sobre o salário da agravada para o pagamento do crédito exequendo no que relativo a honorários advocatícios (acórdão n. 1655383 - ID 151549813, autos de origem): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. DÉBITO REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PERCENTUAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça, órgão constitucionalmente incumbido do papel de uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, tem jurisprudência consolidada no sentido de que honorários advocatícios (contratuais ou sucumbenciais) têm natureza alimentar, inclusive para fins do disposto no art. 833, § 2o do CPC/2015, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. Conquanto ainda não assentada em julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos, a primazia pela congruência e uniformidade no sistema de precedentes imprime às instâncias inferiores o dever funcional de observância do entendimento reiteradamente adotado pela Corte Superior, notadamente por se tratar de matéria exclusivamente de direito. Por esse motivo, na linha da jurisprudência do STJ, honorários advocatícios são considerados prestação de natureza alimentar, sendo possível penhora dos valores previstos no art. 833, IV do CPC para o seu pagamento. 2. Na hipótese dos autos, reconhecida a possibilidade de penhora de 15% (quinze por cento) sobre o salário da agravada para o pagamento do crédito exequendo somente no que relativo a honorários advocatícios. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” As patronas DANIELA LEAL TORRES, inscrita na OAB/DF 17.850 e VANESSA DANIELLA PIMENTA RIBEIRO, inscrita na OAB/DF 53.379 requereram a expedição de ofício à Subsecretaria de Gestão de Pessoas - SUGEP da Secretaria de Estado de Saúde “para cumprir a decisão, efetuando o desconto de 15% (quinze por cento) sobre o salário líquido da executada (após descontos de seguridade social e imposto de renda) Kelcie Simone Lacerda, inclusive sobre os 13o salários, férias, adicionais, a fim de que sejam depositados mensalmente na conta corrente no 037023741-2 do Banco BRB, agência 037, titularidade Leal &amp; Ribeiro Advogados Associados, inscrita no CNPJ sob o no 27.629.560/0001-66.” - ID 151486366, autos de origem. Pela Decisão de ID 152463694, determinada “a penhora de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida da executada Kelcie Simone Lacerda Benevides, CPF 538.184.821-87, recebida de seu órgão empregador - Secretaria de Estado da Saúde (ID 131806122), até a quitação do débito exequendo, no importe de R$ 590.269,11 - ID 151486376.” (destaquei) A ora agravante manejou exceção de pré-executividade, pela qual alegou que 1. “os valores cobrados não observam os valores que já foram pagos pela executada”; 2. seu salário é impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC. E requereu: “1. O recebimento e o processamento do presente pedido, para que ocorra a suspensão do processo em razão de inexistência de bens e valores penhoráveis; 2. O acolhimento do presente pedido, com a extinção imediata da ação de execução, ou assim não sendo: 2.1 Subsidiariamente o reconhecimento do excesso de execução, sendo reconhecido como devido somente a importância de R$ 111.170,00 (Cento e onze mil cento e setenta reais); 3. O reconhecimento dos valores pagos para devido abatimento; 4. A revogação do desconto em folha de pagamento da executada; 5. Assim não sendo, que seja estabelecido o percentual de 10% de desconto, sem atualização do débito e observado o reajuste de sua categoria salarial; 6. A condenação do Exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 20% do valor da Execução e ao pagamento das custas judiciais.” - ID 153045064, pp. 5/6, autos de origem. Em 20/4/2023, sobreveio a decisão de ID 156158559, pela qual rejeitada a exceção de pré-executividade: “1. A questão referente aos alegados pagamentos realizados já foi apreciada e decidida (ID 31385855), encontrando-se assim acobertada pela preclusão. Em relação à acusada abusividade e irrazoabilidade do desconto salarial, a decisão promana da 2a Instância (ID 151549813), razão pela qual eventual insurgência deve ser dirigida à 5a Turma Cível, em recurso a ser interposto perante a MM. Desembargadora Relatora. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade acostada no ID 153045064. 2. Com a informação do depósito do crédito penhorado em conta à disposição deste Juízo, intime-se a parte executada quanto à efetivação da penhora, aguardando-se o prazo de eventual impugnação. Após, aguarde-se informação relativa à realização do crédito decorrente da penhora salarial, conforme ofício ID 153092934.” Por certidão de ID 167300262 (autos de origem) do dia 02/8/2023, informada a implementação da penhora com comprovantes do bloqueio da folha de pagamento da executada e determinada a intimação da executada/agravante para apresentar impugnação à penhora. E em sua impugnação, a agravante alegou: “Ocorre que no presente feito, nenhum valor efetivamente pago foi considerado para efeito de abatimento, inclusive, porque comprovado nos autos de que houve transferência de valores e, considerando a natureza do empréstimo, deveria haver a comprovação pelo credor do lastro e a que se referia aqueles pagamentos. (...) A r. decisão afirma que a questão de desconto salarial para pagamento de honorários foi decidida pelo Tribunal e, portanto, não haveria mais o que se questionar. Contudo, trata-se de matéria de ordem pública e, portanto, não houve decisão para pagamento de todo o débito, mas exclusivamente de verba honorária, mesmo fazendo desmembramento do valor principal, o que é rotineiramente vedado pela jurisprudência. Cumpre destacar, por outro lado, que esse tema relativo a PENHORA DE SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE VERBA HONORÁRIA é objeto de REPETITIVO pelo STJ nos autos dos processos REsp 1.954.380 e 1.954.382, conforme INTEIRO TEOR EM ANEXO, razão pela qual todos os feitos devem ser suspensos, conforme determinado pelo Ministro RICARDO VILLAS BOAS CUEVA (...) Determinar a penhora de parte do salário para pagamento e retirar do executada, que trabalha a mais de 20 anos como enfermeira na Secretaria de Saúde, para efeito de pagamento de débito oriundo de agiotagem quando comprovado vários depósitos para quitação daquele débito, fere a dignidade humana e, por outro lado, implica descumprir ordem do STJ nos repetitivos mencionados. (...) Nesse passo, resta totalmente impossível determinar a o bloqueio de parte da remuneração do executada, diante da vedação legal. O art. 833, IV, do Código de processo Civil estabelece como absolutamente impenhoráveis os salários e remunerações (...) Ademais, o valor descontado que causa grande transtorno para a manutenção da família da executada não é pagamento do débito, mas de parte dele, inclusive, do acessório em prejuízo ao valor do principal credor, pelo que não justifica sua manutenção a teor do entendimento jurisprudencial.” (grifei) E requereu: “Posto isso, espera seja a IMPUGNAÇÃO acolhida para determinar a devolução dos valores descontados da remuneração da executda, bem como SUSPENDER IMEDIATAMENTE o desconto dos valores em sua folha de pagamento, face a violação legal e, por outro lado, se assim não entender, até que sejam os REPETITIVOS suso mencionados julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.” - ID 171199027, p. 10. E sobreveio a decisão agravada: “1. Nada a prover em relação ao pedido formulado no ID 171199027, tendo em vista que a penhora salarial decorre de decisão emanada da segunda instância (ID 151549812), devendo lá ser postulada a revisão. 2. Ficam as partes intimadas para tomarem ciência da documentação acostada no ID 167300262, que comunicam a efetivação da constrição. 3. Esclareço que, devido à alta demanda do Cartório Judicial Único, só será deferido o levantamento de quantia decorrente da penhora salarial a cada três depósitos. Aguarde-se a realização dos pagamentos.” - ID 171326786 dos autos de origem. Como se vê, o pedido da agravante consiste na reforma de decisão anterior (pela qual determinada a penhora e o bloqueio do percentual de 15% de sua remuneração) que foi objeto do agravo de instrumento 0726487-28.2022.8.07.0000, já julgado (acórdão n. 1655383 - ID 151549813, autos de origem). E a agravante ainda buscou a rediscussão do tema por meio de exceção de pré-executividade, rejeitada por decisão contra a qual também não houve recurso (ID 156158559). Não bastasse, em impugnação à penhora, a executada mais uma vez tentou renovar a discussão da matéria referente à impenhorabilidade do salário e ao desmembramento do valor devido, o que foi novamente rejeitado, dessa vez, pela decisão agravada. Ou seja, o pedido indeferido pela decisão agravada não passa de reiteração do pedido já definido pela Quinta Turma Cível, bem como indeferido por decisão que apreciou a exceção de pré-executividade. Assim, operada de muito a preclusão (art. 507 do CPC/2015), destacando-se que o fato do novo indeferimento não tem o condão de renovar a discussão já definida por decisão anterior e em relação à qual o agravante não se insurgiu em tempo e modo. No sentido, a jurisprudência deste Tribunal: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso, pois a questão posta se encontra preclusa, razão por que não conheço do recurso - art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora